Tribunal: CARF
Processo: 13962.720570/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.720570/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.336 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
SHINE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITO FAZENDÁRIO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com a Fazendas Federal cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
SHINE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-
64.406 (fls. 60), pela DRJ Rio de Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 69) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte do Simples Nacional com
efeito a partir de 1o/01/2013 (fls. 21), o qual foi motivado pela existência de três débitos em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.720570/2012-35
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.720570/2012-35

cobrança na PGFN (fls. 22). Após o prazo de regularização, ainda restava em cobrança um
desses débitos, de no 91404010275 (fls. 27). O referido débito consolida, para fins de execução,
quinze débitos de Simples devidos nos anos 2001 e 2002 (fls. 28).
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2, afirmando:
(i) que os débitos apontados foram objeto de parcelamento e (ii) que a exclusão do Simples em
razão de débito é inconstitucional. Essa manifestação foi considerada improcedente no
julgamento de primeira instância (fls. 60).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 69) reitera os dois argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade e acrescenta argumento no sentido da
impossibilidade de a exclusão ter efeitos no mesmo período em que foi tomada a decisão de
exclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2014
(fls. 68) e seu recurso voluntário foi apresentado em 30/04/2014 (fls. 69). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional em razão de um débito não
previdenciário em cobrança na PGFN (Inscrição no 91404010275). Em sua manifestação de
inconformidade, o contribuinte afirma que esse débito foi objeto de parcelamento.
Antes de enviar a contestação do contribuinte para julgamento, a DRF Blumenau
procedeu a uma revisão de ofício e constatou que o referido débito ainda permanecia em aberto,
conforme o despacho de fls. 37.
No âmbito do procedimento de revisão de ofício, a DRF juntou aos autos um
extrato de consulta do referido débito (fls. 28), onde se pode verificar que este consolida, para
fins de execução, quinze débitos de Simples devidos nos anos 2001 e 2002 e: (i) o débito foi
objeto de parcelamento em 11/09/2004, o qual foi rescindido em 11/11/2006; (ii) o débito foi
incluído no parcelamento do Simples Nacional em 30/07/2007, o qual foi rescindido em
28/07/2012; (iii) novo parcelamento foi solicitado em 28/01/2013, pelo que foram suspensas as
atividades de inscrição. Portanto, na data da emissão do presente ato declaratório de exclusão,
03/09/2012, o referido débito era exigível.
O contribuinte foi cientificado do ato declaratório de exclusão em 27/09/2012,
quando lhe foi dado o prazo de 30 dias para regularizar esse débito e os outros dois relacionados
(fls. 22). Contudo, apenas dois débitos foram regularizados, permanecendo em aberto o débito
em tela (fls. 27).
O recorrente afirma que este débito estava com a sua exigibilidade suspensa em
razão de ter sido incluído em um novo parcelamento, para tanto juntou à sua impugnação um
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.720570/2012-35

pedido de parcelamento apresentado em 25/01/2012 (fls. 19). Contudo, a DRF constatou que
esse novo parcelamento não alcançou o débito em tela (fls. 37). De fato, o referido débito já
estava incluído em parcelamento nessa época e, assim, não poderia ser incluído no novo
parcelamento solicitado. Somente em 28/07/2012 o antigo parcelamento foi rescindido.
O recorrente também afirma que a exclusão de contribuinte do Simples em razão
de este estar em débito com a Fazenda Pública é medida inconstitucional e deve ser anulado.
Todavia, conforme já demonstrado acima, o referido ato foi emitido dentro dos estritos ditames
legais e esta autoridade julgadora está impedida de deixar de aplicar a lei com fundamento em
sua inconstitucionalidade, nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972, que tem força
de Lei:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Esse entendimento foi a muito tempo pacificado neste Tribunal Administrativo,
conforme a Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, o recorrente requer, subsidiariamente, que o ato de exclusão
eventualmente mantido tenha efeitos apenas a partir do exercício seguinte à data da decisão. A
leitura do referido ato (fls. 21) permite concluir que a exclusão, desde o início, foi assim
determinada, pelo que o pedido do recorrente não possui objeto nesta lide. Transcreve-se o art. 2o
do ato de exclusão:
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2013, conforme
disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital